Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707516-71.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: CARLOS ABRAHAO FAIAD D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante juntou comprovante de pagamento cuja data de pagamento (27/10/2022) diverge da data da guia respectiva (26/10/2022) (ID 41325855). Diante disso, determino ao apelante que junte guia e comprovante de pagamento correspondentes ou realize o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora